Tribunal: TCU
Processo: 012.533/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Norte/SP no Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
Acórdão 1029/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estas autos de fiscalização nas obras de construção do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas - Lote 5, objeto do Contrato 4352/2013, firmado entre o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) e o Consórcio Construcap-Copasa, no âmbito do Termo de Compromisso TC 4/1999, originado do Convênio 4/1999; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, alterada pela Resolução-TCU 367/2024, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, dando-se ciência aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.533/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S/A - Em Liquidação Em Liquidação (62.464.904/0001-25). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S/A - Em Liquidação Em Liquidação; Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Mônica Garcia Perna Silva (328.786/OAB-SP), Jandira do Amaral (44.010/OAB-SP) e outros, representando Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S/A - Em Liquidação Em Liquidação; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.